Tribunal: TJES
Processo: 0018594-37.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018594-37.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRACIELE PEREIRA RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais pela inscrição indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, é suficiente para reparar o dano e atender ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve pautar-se por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico e inibitório da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa. 4. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se insuficiente diante das particularidades do caso, especialmente a negativação indevida do nome da apelante. A majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende melhor às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto, alinhando-se aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 1º, III, e 5º, V e X; Código Civil, art. 944.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 14.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5013664-10.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

GRACIELE PEREIRA RODRIGUES DE SOUZA

em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência da dívida, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de três mil reais.

Apela a parte requerente pleiteando, em suma, a majoração dos danos morais fixados em sentença para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 13391219).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018594-37.2017.8.08.0012

APELANTE: GRACIELE PEREIRA RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

GRACIELE PEREIRA RODRIGUES DE SOUZA

em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência da dívida, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de três mil reais.

Apela a parte requerente pleiteando, em suma, a majoração dos danos morais fixados em sentença para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 13391219).

Pelo que denoto, entendeu o julgador primevo pela inexistência do contrato cobrado pelo banco ora apelado, ensejando, assim, a nulidade do mesmo e a imposição de condenação a título de danos morais, no importe, como dito, de três mil reais.

E acerca do dano moral – única matéria submetido ao escrutínio deste Órgão Revisor – Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, bem como a inserção do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito, compreendo que o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado, de forma a atender plenamente às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

Assim, considerando que este Eg. Tribunal, em casos semelhantes, tem fixada a indenização no importe de
cinco mil reais
, entendo que neste caso em análise o valor inicialmente firmado deva ser majorado para o mesmo patamar.

Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:

(...) 5.
No que concerne ao quantum da indenização por danos morais, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.
6. No que diz respeito ao apelo adesivo, argumentam os autores que MARIA AUXILIADORA RAMOS e CLÁUDIA MARIA RAMOS ZAGO, também sofreram danos morais por serem titulares da conta-corrente conjunta em que foram realizados os descontos relativos ao financiamento. Contudo, em relação a essas autoras, que não foram vítimas da fraude, eis que não constaram no contrato questionado, os descontos na conta-corrente, embora indevidos, consistem em mero dissabor, normais da vida em sociedade, insuficientes a gerar abalos morais concretos. 7. Recursos conhecidos e improvido(Data 14/Jul/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0036769-10.2017.8.08.0035, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Ato / Negócio Jurídico)

(...) 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 4.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
5. Não é solidária a responsabilidade dos bancos pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, quando existem dois contratos mediante a fraude firmado com instituições financeiras distintas, que não figuram no mesmo conglomerado econômico e sequer possuem vínculo. 6. Recurso de Banco BMG S/A improvido. Recurso de Vera Lucia Laurentino provido, tão somente para determinar que os bancos requeridos arquem cada um com a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. (Data: 18/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5013664-10.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empréstimo consignado)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar a verba indenizatória a título de dano moral no importe de cinco mil reais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)